Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703025-03.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL AGRAVADO: JAMIL YOUSEF MAHMUD ALI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA. – UNICRED CENTRO-SUL contra a decisão ID origem 254617150, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728020-48.2024.8.07.0001, movido em face de JAMIL YOUSEF MAHMUD ALI, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais da empresa indicada — da qual o executado é sócio —, ao fundamento de que a medida apresenta elevado índice de ineficácia e de que não houve demonstração, pela exequente, de que não há outros bens passíveis de excussão. Diante disso, determinou a intimação da exequente para apresentar bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Nas razões recursais, a exequente, ora agravante, expõe que vem buscando, de forma diligente, localizar patrimônio passível de constrição, tendo obtido apenas resultados limitados nas pesquisas realizadas pelos sistemas judiciais: o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD bloqueou valor ínfimo e o Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores – RENAJUD identificou veículos gravados com restrições que inviabilizam a expropriação. Relata, também, que não foram encontrados imóveis em nome do executado no Distrito Federal – DF, o que reforça a escassez de bens úteis à satisfação do crédito. Diante desse cenário, afirma ter identificado, por diligência própria, que o executado detém expressiva participação societária na empresa DBX AUDIT LTDA — quotas avaliadas em mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) —, cujo capital social é composto, em grande parte, por ativos de alta liquidez, como ações da Eletrobrás, criptomoedas e numerário. Defende que tais quotas constituem bem idôneo e apto à satisfação do crédito, plenamente penhorável segundo o rito previsto nos arts. 835, inciso IX, e 861 do CPC. Alega, ainda, que o indeferimento do pedido, amparado apenas na alegação genérica de “ineficácia” da medida, carece de motivação adequada, em afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do referido diploma, além de comprometer a efetividade da execução, sobretudo porque já foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens de rápida expropriação. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, ao argumento de que há probabilidade do direito, diante da expressa previsão legal de penhora de quotas e da aptidão satisfativa do bem indicado, bem como perigo de dano, pois a manutenção da decisão pode permitir a dissipação do patrimônio societário — seja por alterações no quadro social, seja por distribuições de lucros ou operações que reduzam o valor das quotas — comprometendo o resultado útil da execução e do próprio recurso. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja imediatamente deferida a penhora das quotas sociais do executado na empresa DBX AUDIT LTDA, com a correspondente averbação no livro societário e na Junta Comercial; a intimação da sociedade para apresentação de balanço especial, manifestação sobre eventual exercício de preferência e, em não havendo interesse, a liquidação interna das quotas com depósito do valor apurado; bem como a imposição de restrições às operações societárias que possam reduzir ou esvaziar o patrimônio do executado sem prévia ciência deste Tribunal; subsidiariamente, pleiteia o deferimento ao menos das medidas conservatórias indispensáveis à preservação da utilidade do recurso; quanto ao mérito, pugna pelo provimento do Agravo para reformar o pronunciamento impugnado, de modo a deferir a penhora mencionada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais da empresa indicada — da qual o executado é sócio —, ao fundamento de que a medida apresenta elevado índice de ineficácia e de que a exequente não demonstrou a inexistência de outros bens passíveis de excussão. Em decorrência desse entendimento, determinou-se a intimação da exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Inconformada, a exequente, ora agravante, sustenta que já esgotou todos os meios disponíveis para localizar bens do executado e que as quotas sociais por ela indicadas constituem patrimônio de elevado valor e plenamente penhorável. Aduz, ainda, que a decisão padece de nulidade por deficiência de fundamentação, porquanto se limitou a afirmar, de maneira genérica, a suposta “ineficácia” da medida, sem enfrentar os elementos concretos apresentados nos autos, em afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. As questões a serem dirimidas, portanto, consistem em verificar: (i) se, diante das diligências já realizadas, mostra-se legítima e juridicamente adequada a penhora das quotas sociais indicadas pela agravante; e (ii) se a decisão incorreu em nulidade por ausência de fundamentação suficiente. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso concreto, embora a agravante afirme ter esgotado as diligências para localização de bens, não há comprovação de realização de pesquisa INFOJUD contemporânea, tampouco foi juntada certidão do ONR demonstrando a inexistência de imóveis em nome do agravado. Convém destacar que a gradação estabelecida pelo art. 835 do CPC orienta que a penhora observe, preferencialmente, a seguinte ordem: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. [...] (grifo nosso) A penhora de quotas, portanto, ocupa posição subsidiária na lista legal, sendo cabível apenas após devidamente demonstrada a inexistência ou insuficiência dos bens situados em posições anteriores — o que, no caso dos autos, ainda não está integralmente comprovado. Dessa forma, a ausência de comprovação documental das pesquisas INFOJUD e ONR fragiliza a demonstração da probabilidade do direito, pois impede, neste juízo inicial, a aferição de que foram realmente esgotados os meios disponíveis para localização de bens de ordem preferencial. A par disso, também não se vislumbram indícios de nulidade da decisão. O pronunciamento judicial, embora sucinto, enfrentou os pontos essenciais para o indeferimento da medida — notadamente a alegada ineficácia da penhora de quotas e a ausência de demonstração prévia de que não há outros bens penhoráveis em classes preferenciais —, o que atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CFRB e no art. 489 do CPC. Por essas razões, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência recursal, não se evidencia, por ora, a probabilidade do direito invocado, tampouco se reconhece vício capaz de comprometer a validade da decisão. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator